Tribunal: TJDFT
Processo: 0715716-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715716-83.2025.8.07.0000 RECORRENTE: JOAO IGOR DIAS DA COSTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE CUSTODIADO PARA UNIDADE PRISIONAL NO ESTADO DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO DESTINO PRETENDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO LOCAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo em execução penal interposto contra decisão que determinou sua transferência para unidade prisional na Comarca de Bom Jesus/PI, local de expedição do mandado de prisão preventiva. A defesa alegou risco à vida do apenado em razão de ameaças sofridas naquele Estado, sustentando sua permanência no Distrito Federal, onde se apresentou voluntariamente e já se encontrava custodiado. Requereu efeito suspensivo ao recurso, manutenção da custódia no DF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o apenado tem direito subjetivo de permanecer custodiado no Distrito Federal, em razão de supostas ameaças e da presença de vínculos familiares; (ii) estabelecer se há fundamento legal para o indeferimento da permanência com base na superlotação do sistema prisional do DF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O direito de cumprir pena em local próximo à família não é absoluto, devendo a permanência em outro Estado ser autorizada apenas quando houver vagas e estabelecimentos adequados no local pretendido. 4 - A inexistência de vagas nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal constitui fundamento legítimo e suficiente para indeferir a permanência de apenado oriundo de outra Unidade da Federação. 5 - A competência para a execução penal é do juízo da comarca onde se originou o processo, nos termos do art. 65 da LEP. 6 - A jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT confirma que a transferência de apenado para outra unidade depende de condições objetivas e não configura direito subjetivo do condenado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - A transferência de apenado para presídio diverso da unidade federativa de origem não constitui direito subjetivo e depende da existência de vaga e da conveniência administrativa. 2 - A superlotação do sistema prisional do Distrito Federal justifica o indeferimento do pedido de permanência de apenado oriundo de outro Estado. O recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 42, inciso X, e 65, ambos da Lei de Execuções Penais, ao manter a decisão que determinou a transferência do apenado para unidade prisional da Comarca de Bom Jesus/PI. Argumenta que a negativa de permanecer recluso no Distrito federal ofende o direito à ressocialização, à dignidade humana e ao convívio familiar. Enfatiza o direito de cumprimento de pena próximo à família. Sustenta, ainda, que a transferência para outro presídio coloca em risco a sua integridade física. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada transgressão aos artigos 42, inciso X, e 65, ambos da Lei de Execuções Penais, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: "o direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser negada desde que a recusa esteja fundamentada” (AgRg no HC n. 933.469/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024) e “O direito à permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, previsto no art. 103 da LEP, não constitui direito subjetivo absoluto e pode ser afastado diante de fundamentação idônea baseada na conveniência da persecução penal e na organização do sistema prisional” (AgRg no RHC n. 213.618/DF, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028